Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de títulos extrajudiciais. Pesquisa sisbajud na modalidade programada (“teimosinha”). Decurso de tempo razoável e/ou evidência de alteração. Possibilidade. Princípio da cooperação. Efetividade da execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
i – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de nova pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada.
ii – Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à realização de pesquisa de ativos por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada (“teimosinha”).
iii – Razões de decidir
3. A utilização da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
4. Segundo o STJ a renovação de pesquisa pelos sistemas informatizados é admitida quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.
5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada.
6. Considerando o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa de bens realizada por meio do SISBAJUD — ocorrida em 03/08/2020, há mais de 5 (cinco) anos —, revela-se plenamente justificado o provimento do recurso, como medida necessária à efetividade da execução e à satisfação do crédito exequendo.
iv – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de pesquisa junto ao SISBAJUD, sendo este na modalidade de reiteração programada de ordens de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida.
---------------------
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 16/10/2018; TJDFT. Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023; Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, j. 16/3/2023; Acórdão 1763367, 07097415120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 21/9/2023; Acórdão 2019714, 0712742-73.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 09/07/2025; Acórdão 1761106, 07235397920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 20/9/2023.